Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. SIMULAÇÃO. FALSA DECLARAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. TRANSMISSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS.1 – Inventário extrajudicial. Escritura pública. Na forma do art. 601, § 1o. do CPC, admite-se o inventário extrajudicial mediante escritura pública, o qual submete-se aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral (art. 104 do Código Civil). A falsa declaração macula o negócio jurídico, tornando-o inválido em razão do vício social da simulação, conforme definido no Código Civil (art. 167, § 1 o, II).2 – Simulação. Declaração não verdadeira. A prova documental informa que o de cujus era titular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da controvérsia havido por instrumento particular em 01/01/1990, direitos que foram transmitidos à autora em maio do mesmo ano mediante procuração em nome próprio (in rem suam). Ademais, a posse da autora sobre o imóvel não decorreu de mera autorização, comodato ou locação, mas da transmissão de direitos aquisitivos. Assim, conclui-se que a escritura impugnada, no ponto em que inclui o imóvel entre os bens do espólio, é baseada em declaração não verdadeira, de modo que se proclama a nulidade por violação ao art. 167, inciso II do Código Civil. Reintegração de posse concedida.3 – Recurso conhecido e provido.
(j)